Tribunal: TJSP
Processo: 1008902-10.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AÇÃO DECLATARÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Demonstrada a origem da dívida – Afastados os indícios de fraude, por meio dos documentos apresentados pelo requerido – Comprovação da origem do débito em discussão e ausente a prova do

Ementa:
AÇÃO DECLATARÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Demonstrada a origem da dívida – Afastados os indícios de fraude, por meio dos documentos apresentados pelo requerido – Comprovação da origem do débito em discussão e ausente a prova do integral pagamento, mostra-se regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes e indevida a indenização por danos morais - Litigância de má-fé caracterizada – Alteração da verdade dos fatos – Sentença mantida -RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000198863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008902-10.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante DANILO DE
LIMA ARAÚJO JORGE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO, FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de março de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No:
23158 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1008902-10.2019.8.26.0405
COMARCA:
OSASCO 6a VARA CÍVEL
APTE.:
DANILO DE LIMA ARAÚJO JORGE (Justiça gratuita)
APDO.:
BANCO BRADESCO S.A.
AÇÃO DECLATARÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegada inclusão
indevida nos cadastros de proteção ao crédito
Sentença de
improcedência Recurso da parte autora Demonstrada a origem
da dívida
Afastados os indícios de fraude, por meio dos
documentos apresentados pelo requerido Comprovação da origem
do débito em discussão e ausente a prova do integral pagamento,
mostra-se regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes e
indevida a indenização por danos morais - Litigância de má-fé
caracterizada Alteração da verdade dos fatos Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 146/149, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais,
condenando o autor ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, bem como custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, observada a
gratuidade concedida.
Apelou o autor, a fls. 152/173, requerendo a reforma da sentença, ao
fundamento que jamais teve a intenção de enganar o Poder Judiciário com fatos inexistentes e
de usar o processo para conseguir objetivo ilegal, devendo a litigância de má-fé ser interpretada
de forma restritiva, até mesmo porque se exige provas robustas e irrefutáveis do dolo
processual da parte. Afirma que, para a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC é
necessária a demonstração inequívoca dos prejuízos sofridos pela parte contrária. Requer,
subsidiariamente, que a multa observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assevera que não há prova acerca da relação jurídica entre o banco e o apelante, inexistindo a
proposta de adesão ou mesmo AR informando o recebimento do cartão, ou sequer qualquer
áudio acerca de eventual contato com a instituição financeira. Aduz que as informações entre a
negativação e a fatura inadimplida são díspares, e que os documentos correspondentes às
faturas são de fácil manipulação. Requer o reconhecimento do dano moral e a fixação da
indenização em 50 salários mínimos.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da concessão da justiça
gratuita e respondido (177/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso interposto de
sentença publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.
Em que pese os argumentos expostos nas razões de apelação, a
sentença de improcedência merece ser mantida. In verbis:
“(...)
PASSO A FUNDAMENTAR.
Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, por se tratar de matéria
unicamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela
antecipada e inexigibilidade de débito.
Inegável a relação de consumo existente entre as partes, motivo pelo qual
incidem as regras do CDC.
Analisando os autos, tornou-se fato incontroverso que o autor teve seu nome
negativado pelo réu (fls. 30/32).
Porém, o autor não reconhece o débito apontado no valor de R$ 425,52.
Contudo, o réu encartou várias faturas de dívidas referentes a cartão de crédito
(fls. 69/87), deixando de realizar os pagamentos, o que ocasionou a
negativação em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Todavia, ficou demonstrado através dos documentos encartados as fls. 69/87,
que o autor está inadimplente com as faturas do cartão de crédito, e por isso
teve seu nome negativado pelo réu.
Neste sentido, já decidiu o Eg. TJSP:
'AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C.
DANO MORAL. Apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Utilização
de cartão de crédito. Origem do crédito comprovada. Prova de quitação das
faturas. Ausência. Ônus da Apelante. Inteligência do art. 373, I, do NCPC.
Pedidos julgados improcedentes. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do
RITJSP. Recurso não provido' (Apelação no 1005661-33.2016.8.26.0405, 12a
Câmara de Direito Privado, Relator Tasso Duarte de Melo, j. Em 06.10.17).
'AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegada inclusão indevida nos
cadastros de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Recurso da
parte autora - Demonstrada a origem da dívida - Ausência de impugnação -
Afastados os indícios de fraude, por meio dos documentos apresentados pelo
requerido - Comprovação da legitimidade do débito em discussão, sendo
regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes e indevida a indenização por
danos morais - RATIFICAÇÃO DO JULGADO - Hipótese em que a decisão
avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas
partes, dando à causa o justo deslinde necessário - Artigo 252, do Regimento
Interno do TJSP Aplicabilidade -Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO' (Apelação no 1001492-66.2017.8.26.0405, 38a Câmara de Direito
Privado, Relator Spencer Almeida Ferreira, j. Em 19.09.17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, quanto à responsabilidade pela notificação ao devedor sobre a
inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes incumbe à entidade que o
mantém, e não ao credor, que apenas informa a existência da dívida, devendo
ser aplicada a Súmula 359 do STJ que assim dispõe:

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição.
Portanto, o débito existe e a negativação do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito foi devida, inexistindo danos morais a serem indenizados.
DECIDO.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO que DANILO DE LIMA
ARAUJO JORGE move contra BANCO BRADESCO.
Por conseguinte, condeno o autor, nos termos o art. 80, I, c.c. 81, caput, do
CPC, em litigância de má fé que arbitro em 1% sobre o valor corrigido da
causa em favor do réu.
Condeno o autor nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo em R$ 1.000,00, executáveis caso haja reversão na situação
econômica do autor nos próximos 05 anos.
P.R.I.”
De fato, a petição inicial é genérica, inexistindo impugnação específica
de qualquer lançamento.
Observa-se dos documentos de fls. 69/87 que a relação iniciou-se em
julho/2015, cujas faturas dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2015
foram quitadas pelo valor total, sem qualquer oposição ou observação do autor.
Verifica-se que as faturas foram pagas através de débito automático em
conta corrente mantida pelo autor na instituição financeira, inclusive em valores significativos,
como se pode observar do documento de fls. 76, cuja autorização não consta dos autos ter sido
revogada.
A dívida, pelo perfil do autor, enquanto cliente da instituição
financeira, bem como pelos documentos de fls. 69/87, espelham uma movimentação financeira
com lançamentos regulares, ao longo de seis meses. As obrigações contraídas foram sendo
quitadas em seus vencimentos, deixando o autor de adimplir a dívida contraída da fatura do
mês de janeiro/2016 (fls. 78, 80, 82).
A utilização do cartão, inclusive, não foi somente para pagamentos à
vista, mas também para compras parceladas.
Observa-se que no documento de fls. 84, por exemplo, consta
assinatura de revista contraída em julho/2015, em dez parcelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a parte ré elucidou que o débito é oriundo da utilização de
cartão de crédito, cujas obrigações estão demonstradas e individualizadas nos lançamentos
efetuados, os quais não foram impugnados especificamente.
Estando comprovada a origem da dívida em discussão e não havendo
prova de pagamento integral, a inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes
constituiu exercício regular de direito.
Diante do contexto probatório dos autos, é forçoso concluir que o
apelante, ao negar a relação jurídica e os débitos contraídos, comprovados documentalmente,
realmente alterou a verdade dos fatos, o que caracteriza a litigância de má-fé. Assim, deve ser
punida sua conduta, por movimentar indevidamente o Poder Judiciário e a parte contrária,
observando-se que o valor arbitrado está em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não merecendo redução.
Deverá o apelante arcar com os honorários advocatícios da
sucumbência que, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do CPC ficam arbitrados em 12% sobre o
valor da causa, observadas as normas concernentes à justiça gratuita.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.052
Apelação Cível no 1008902-10.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Danilo de Lima Araújo Jorge
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ousei divergir da Douta Relatoria, pelos
fundamentos a seguir expostos.
Conforme se depreende às fls. 30/32, a prenotação tem um número de
contrato, enquanto os documentos apresentados com a defesa (fls.79/87) trazem número
do cartão diferente. Além disso, o Apelado não trouxe o contrato assinado, sendo os
documentos apresentados unilaterais.
Diante de tais elementos, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
julgando procedente a ação e declarando a inexigibilidade da dívida. Condeno o
Apelado nos danos morais fixados em R$ 10.000,00, condenando-o, ainda, nas custas e
honorária de 15% sobre o valor da condenação.
Mário de Oliveira
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
1026FE46
6
6
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
1057DB37
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008902-10.2019.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.